Tribunal: TJDFT
Processo: 0727577-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727577-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: P. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: LUAN MOREIRA CAMARGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECEBIMENTO. DUPLO EFEITO. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO FORA DO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. VERIFICAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, a apelação terá, em regra, efeito suspensivo, salvo nas hipóteses previstas no § 1o, do referido dispositivo legal, o que não é o caso dos autos. A operadora de plano de saúde não pode negar a cobertura de órtese craniana, para tratamento de criança diagnosticada com plagiocefalia posicional, sem a qual teria de ser submetida a neurocirurgia de quebra e modulação do crânio. A órtese craniana está ligada à enfermidade com cobertura contratual e é essencial ao tratamento da paciente menor, que necessita de reposicionamento craniano, razão pela qual se mostra indevida a negativa de fornecimento. A operadora de plano de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento que será disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. Configura dano moral indenizável a recusa ilícita, pela operadora de plano de saúde, à cobertura de tratamento prescrito pelo médico ao paciente, devendo ser arbitrado de forma razoável e proporcional ao dano. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, inciso III e XXXVII, da Lei 9.961/2000 e 12 e 10, § 4o, ambos da Lei 9.656/1998, sob o argumento de que o Rol publicado pela ANS deve ser entendido como taxativo quando se trata de contratação de cobertura básica disponibilidade aos usuários, permitindo, ao mesmo tempo, que as operadoras disponibilizem produtos com coberturas maiores do que aquela do Rol. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 186, 187, 188, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando ser indevida a sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito. c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, alegando violação aos princípios do equilíbrio econômico e função social do contrato, pois a recorrido acaba de ter acesso a um serviço não contratado e não pago por ela diretamente. Aponta divergência jurisprudencial, com relação às alíneas acima transcritas. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Poliana Lobo e Leite, OAB/DF 29.801. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 4o, inciso III e XXXVII, da Lei 9.961/2000 e 12 e 10, § 4o, ambos da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, em atenção ao pedido de ID 26577592-Pág. 26, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Poliana Lobo e Leite, OAB/DF 29.801 III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003